Tribunal: TJDFT
Processo: 0706363-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALUNO. PODER DISCIPLINAR. EXCESSO. REDE PÚBLICA DE ENSINO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO COMISSIVO E OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAR. DANO MORAL. QUANTUM. REDUÇÃO.
1. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e o nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal.
2. O poder disciplinar na instituição de ensino deve ser utilizado como um meio pedagógico para buscar a organização das atividades, do espaço acadêmico e da promoção da educação. Não se admite, porém, que seja empregada qualquer modalidade de violência física ou psíquica, capaz de causar constrangimento, humilhação e vexame.
3. No caso, houve nítida desproporção e abuso na atitude do preposto do Distrito Federal que recolheu os chinelos do aluno que estava brincando na quadra da escola fora do horário permitido, deixando-o sem seu calçado para retornar à sala de aula.
4. Também houve conduta omissiva consistente na permissão de que o aluno ficasse sem o devido acompanhamento de professor ou monitor (dever de guarda e vigilância) na quadra brincando com a bola de papel enquanto já deveria estar na sala de aula, além de permitir que o aluno permanecesse descalço por considerável período de tempo sem a adequada assistência.
5. A situação expôs o aluno a situação vexatória e constrangedora, passível de reparação por danos morais.
6. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. No caso, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) melhor atende ao princípio razoabilidade e reflete a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
7. Deu-se parcial provimento ao apelo.